Tribunal: TJSP
Processo: 1007977-46.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007977-46.2019.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
PAULO CIRILO BATISTA, é embargado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007977-46.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8662
2
Embargos de Declaração n° 1007977-46.2019.26.0071/50000
Embargante: Paulo Cirilo Batista
Embargado: Banco Daycoval S.A.
Comarca: Bauru 2a Vara Cível
Voto n° 8662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo autor contra o acórdão de fls. 375/382, que deu parcial
provimento ao recurso do réu, por votação unânime, para condenar o autor
à devolução do valor depositado em sua conta corrente R$ 3.555,30 (três
mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), com incidência
de correção monetária e juros legais a partir da data do respectivo crédito,
autorizada a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de omissão, haja vista que não houve manifestação acerca do termo
inicial dos juros moratórios em danos morais, ressaltando que o termo
inicial da incidência de tais juros, em se tratando de indenização por danos
morais decorrente de responsabilidade civil de natureza extracontratual, é
da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Alega,
ademais, que a referida matéria é cognoscível de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007977-46.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8662
3
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão.
A questão levantada pelo embargante, relativa ao
termo inicial dos juros moratórios da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, de fato, não foi apreciada pelo acórdão, e
nem deveria, haja vista que não houve recurso neste sentido pela parte
interessada, de modo que a questão transitou em julgado.
Ademais,
ao
contrário
do
afirmado
pelo
embargante, a questão não pode ser conhecida de ofício, haja vista tratar-se
de direito disponível.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007977-46.2019.8.26.0071/50000 -Voto no 8662
4
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora